Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DO VALOR DEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, em ação monitória. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no acórdão sobre os valores apresentados na ação monitória, bem como, sobre a atualização dos valores ali existentes. Requer o esclarecimento do valor perseguido, considerando a incidência de juros de mora, a partir da citação.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. O acórdão foi claro ao manter a sentença, que consignou que, diante da circulação da cártula, aliada a ausência de comprovação de má-fé da parte autora, julgou procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor dos cheques (R$ 5.130,00) ”.
4. Igualmente, não merece prosperar a alegação de omissão quanto à atualização da dívida, pois o acórdão foi claro no sentido de que “os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Senão vejamos: “Por fim, conforme julgamento do REsp 1556834/SP (Recurso Repetitivo - Tema no 942), o STJ firmou entendimento no sentido de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Deste modo, não há motivo para reforma da sentença quanto ao ponto.”
5. Portanto, correta a sentença, ao fixar o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, desde a data de emissão do cheque, e dos juros de mora, de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação da cártula ao sacado.
6. Embargos de declaração rejeitados.